Tribunal: TJBA
Processo: 8012569-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012569-44.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: LAURA LUCIA GOMES BOTTAS

Advogado(s)
:
KARINE DE SOUZA CEUTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PACIENTE IDOSO (92 ANOS) EM ESTADO TERMINAL. LESÃO DECORRENTE DE RETIRADA NEGLIGENTE DE ADESIVO. DANO MORAL POR RICOCHETE CONFIGURADO. NEXO DE CONCAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda e Ultra Som Serviços Médicos S.A. contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, reconheceu falha na prestação de serviço hospitalar durante internação do genitor da autora, idoso de 92 anos, ao sofrer grave lesão cutânea por retirada inadequada de adesivo, culminando em necrose. As rés foram condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais por ricochete no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a conduta das rés foi negligente, resultando em agravamento do quadro clínico do paciente e, reflexamente, em abalo moral à autora, filha do falecido. Questiona-se ainda a existência de nexo de concausalidade e a adequação do valor fixado a título de compensação.

III. Razões de decidir

3. A alegação de fragilidade epitelial do paciente reforça o dever de cuidado redobrado por parte do hospital, especialmente diante da hipervulnerabilidade do paciente.

4. A prova documental e testemunhal atesta a falha na técnica de remoção do curativo e a omissão no atendimento imediato à lesão, que evoluiu para necrose.

5. Restou caracterizada a concausalidade entre a conduta hospitalar e o agravamento do sofrimento do paciente, ainda que não seja causa direta do óbito.

6. O sofrimento da autora ao presenciar a degradação física do pai em seus últimos dias de vida excede o mero aborrecimento, configurando dano moral por ricochete.

7. O valor arbitrado está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica das rés e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade civil objetiva do hospital abrange falhas técnicas que agravam o estado de saúde de paciente idoso e fragilizado, impondo-lhe sofrimento evitável. 2. O dano moral por ricochete é devido ao familiar que vivencia, de forma direta e intensa, o abalo emocional decorrente da indignidade sofrida pelo ente querido em ambiente hospitalar. 3. O quantum indenizatório deve considerar a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5.º, V e X; Código Civil, arts. 186, 187 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6.º, I, e 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível n.º 5000455-71.2019.8.21.0059, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, j. 27/02/2024; TJMG, Apelação Cível n.º 5003879-69.2020.8.13.0525, Rel. Des. João Câncio, j. 19/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação de nº
8012569-44.2021.8.05.0001
, em que figuram como parte agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA E OUTRO
e parte agravada
LAURA LUCIA GOMES BOTTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28